Tribunal: TJDFT
Processo: 0706958-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706958-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE DOMINGOS RODRIGUES DOS SANTOS - ME AGRAVADO: ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JOSÉ DOMINGUES RODRIGUES DOS SANTOS – ME (U.T.Y) contra decisão da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento provisório de sentença ajuizado por ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A, deferiu a penhora de 30% do faturamento diário da empresa executada a ser pago a cada mês até o pagamento total da dívida (ID 224481956, autos de origem). Em suas razões (ID 69199356), o agravante sustenta que: 1) “deve ser deferida exclusivamente na hipótese de não haver bens para serem penhorados, bem como serem estes insuficientes ou de difícil comercialização conforme estabelece o artigo 866, do CPC”; 2) não há elementos no processo que indiquem os meios ordinários e típicos que autorizem a penhora do seu faturamento; 3) o título executivo pode ser cassado no recurso pendente de apreciação e julgamento (AREsp 2765895/DF (2024/0382077-3) e o exequente não apresentou caução; 4) o percentual da penhora não respeita a proporcionalidade e razoabilidade. Requer o efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso nos termos expostos. Preparo comprovado (ID 69208934). É o relatório. DECIDO. Quanto à necessidade de prévio caução para a penhora, a questão já foi objeto de apreciação por esta Relatoria na oportunidade do Agravo de Instrumento 0750723-73.2024.8.07.0000, no qual foi indeferido o efeito suspensivo. Ausentes novas questões, deve ser reconhecida a preclusão do tema (art. 507 do Código de Processo Civil). No que se refere às demais questões, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço parcialmente do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, é o caso de ser deferido o efeito suspensivo apenas para reduzir o percentual a ser penhorado a cada mês. O art. 835 do Código do Processo Civil estabelece a ordem a ser observada para a realização de penhora e prevê, entre as últimas hipótese, a penhora sobre percentual no faturamento de empresa devedora. Nesse sentido, o art. 866 do CPC disciplina que: "Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa. § 1o O juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial. § 2o O juiz nomeará administrador-depositário, o qual submeterá à aprovação judicial a forma de sua atuação e prestará contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida. § 3o Na penhora de percentual de faturamento de empresa, observar-se-á, no que couber, o disposto quanto ao regime de penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel e imóvel." A penhora sobre o faturamento da empresa é medida excepcional, somente admitida caso seja demonstrada a ausência ou a inviabilidade de outros bens penhoráveis. Para que possa ser ocorrer a penhora sobre o faturamento da empresa, o Superior Tribunal de Justiça, com base no art. 866 fixou os seguintes requisitos: I) inexistência de bens passíveis de garantir a execução ou que sejam de difícil alienação; II) nomeação de administrador (CPC, art. 655-A, § 3o); e III) fixação de percentual que não inviabilize a atividade empresarial” (AgInt no AREsp n. 1.640.715/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023). No caso, apesar do agravante/executado alegar que não foram esgotados os meios de localização de bens passíveis penhora, o devedor não indicou qualquer meio para satisfazer o crédito exequendo. Além disso, já foram efetivadas medidas para constrição de bens, contudo, sem que êxito para encontrar bens suficientes para satisfazer o crédito (ID 21326517, 214425238, 214425238 e 206180859). A princípio, foi observada a ordem de preferência legal prevista no art. 835 do CPC, ante a existência de diligências sem êxito na localização de bens da devedora. Também, conforme se observa da decisão recorrida, o representante legal da empresa-devedora foi nomeado como administrador (CPC, art. 655-A, § 3o). O juiz ainda determinou que o administrador apresente plano de atuação com a forma contábil que irá prestar contas mensalmente e deposite as quantias recebidas acompanhadas do respectivo balancete mensal (ID 224481956, autos de origem). Quanto ao terceiro requisito, a penhora deve observar o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, que não inviabilize o exercício da atividade econômica da empresa. Ao menos em cognição sumária, o percentual de 30% se mostra elevado para a penhora do faturamento auferido pela empresa que possui diversas despesas e encargos trabalhistas. Ademais, o crédito exequendo é elevado R$ 1.958.950,99. Assim, sem prejuízo da reverter a decisão após a apresentação de contrarrazões, deve ser reduzido o percentual de penhora de 30% para 10% sobre o faturamento da empresa. CONHEÇO PARCIALMENTE e DEFIRO PARCIALMENTE o pedido para que o percentual de penhora do faturamento da empresa seja reduzido de 30% para 10% até a análise de mérito do recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 1o de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator